Tribunal: TJMT
Processo: 1039707-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039707-85.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (RECORRIDO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO ADMITIDO — VALOR ABAIXO DE 2.500 UPFMT — 1031 do RICMS — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, a ratificação do
decisum
é medida de rigor.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039707-85.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa
Pontual Comércio de Cereais LTDA – ME
, contra o ato tido como coator praticado pela
Coordenadora de Controle e Tramitação de Processo Administrativo da SEFAZ/MT
concedeu a ordem pleiteada, a qual possuía como intento de viabilizar a admissibilidade recursal.

Deferida a medida liminar, pelo Juiz em Substituição à época, Dr. Onivaldo Budny (Id. 55536006, fls. 1 a 3).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela legalidade do ato combatido (Id. 55536017).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opina pela ratificação da sentença. (Id. 62746454, fls. 2 a 4).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039707-85.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa Pontual Comércio de Cereais LTDA – ME, contra o ato tido como coator praticado pela Coordenadora de Controle e Tramitação de Processo Administrativo da SEFAZ/MT concedeu a ordem pleiteada, a qual possuía como intento de viabilizar a admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que o Impetrante apresentou defesa no processo administrativo criado com base nos TAD, nº 11408-14-0 sob a alegação de que documentação inidônea, já que “
a mercadoria tem origem, diferente da informada na documentação fiscal
” (Id. 55536004, fl. 03).

Após o trâmite na Seara administrativa, houve parcial êxito na demanda, posto que fora dada procedência em parte, no entanto, quando da interposição do recurso pela pessoa jurídica impetrante no Processo Administrativo Eletrônico nº 5697105/2019 (id. 55536005, fl.03) este fora inadmitido, tendo por alicerce a premissa de que não cabe “
Recurso Voluntário contra decisão da qual o montante do crédito tributário impugnado for inferior a 2.500 UPF/MT
” (Id. 55536005, fl.25).

Inconformado, a pessoa jurídica socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que impetrou o presente
Mandamus
que teve a liminar inicialmente deferida, a qual fora posteriormente confirmada por ocasião da prolação da sentença que concedeu a segurança para determinar à Impetrada que recepcionasse e apreciasse, caso tempestivo, o recurso voluntário apresentado no
Processo Administrativo Eletrônico nº 5697105/2019
(Id. 55536005, fl.03).

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, o recurso voluntário administrativo foi inadmitido por estar abaixo do valor de 2.500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS).

Nessa vereda, é pacífica a orientação nessa Corte de Justiça quanto à abusividade do impedimento imposto ao Impetrante, em razão de violar preceitos constitucionais, tais como: devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, razoabilidade e igualdade.

Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança.

(N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE RECORRER LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 5.000 UPFMT – ART. 570-E, §1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS Nº. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II) e, mais, que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, §1º, inciso I, do RICMS/MT.

Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

(N.U 0027111-62.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

Dessa forma, conforme as jurisprudências acima colacionadas, conclui-se que a inadmissão de recurso voluntário pela Administração Pública, em razão do crédito tributário questionado ser de montante inferior a 2.500 UPFMT, é manifestamente ilegal e inconstitucional, porque viola o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV da CF/88, não se olvidando, ainda, aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, além de ser assegurada, constitucionalmente, a garantia ao duplo grau de jurisdição, inclusive na seara administrativa.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança se faz imperiosa:

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada
.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

À Vista disso, tenho que agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante quando concedeu a segurança para determinar à Impetrada que recepcionasse e apreciasse, caso tempestivo, o Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo Eletrônico nº 5697105/2019, razão pela qual a manutenção de seu
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações
, RATIFICO
o ato sentencial em seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021